Tribunal: STF
Processo: ARE 1575460
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VERBETES Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECURSO DE PRAZO INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 109 DO CP ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO – NULIDADE ANTE A TRANSCRIÇÃO PARCIAL DO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA SENTENÇA – DESCABIMENTO – NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE PARA DEGRAVAÇÃO QUANDO SE TRATAR DE REGISTRO AUDIOVISUAL DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – VÍTIMA APONTA QUE O RECORRENTE COLOCOU O PÊNIS EM SUAS NÁDEGAS EM VÁRIAS OPORTUNIDADES – FATOS OCORRENTES ÀS OCULTAS (CLAM VOBIS)– HIGIDEZ PROBATÓRIA – CREDIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – ABSOLVIÇÃO INACOLHIDA – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 119)

2. Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 140).

3. No recurso extraordinário, o agravante aponta violação aos arts. 5º e 37 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, inexistir provas suficientes para a condenação. Diz violado o direito ao contraditório e à ampla defesa (e-doc. 153).

4. O recuso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula nº 284/STF (e-doc. 163).

5. Neste agravo, o agravante repisa os argumentos referentes à fragilidade das provas. Requer o provimento do presente agravo para que seja dado provimento ao recurso extraordinário.

É o relatório.

Decido.

6. Ao recurso não se deve dar provimento, visto que a matéria constitucional alegada não foi tratada no julgamento da apelação. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.

8. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.

9. No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que a matéria constitucional não consta da fundamentação do acórdão recorrido, não tendo sido suscitada, oportunamente, por ocasião da apelação dirigida ao Tribunal a quo. Embora tenham sido opostos embargos de declaração, observa-se, pela análise da respectiva petição, que a defesa não desenvolveu argumentação sob o enfoque constitucional.

10. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

11. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:
 
(...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997). 
 
12. No caso dos autos, no entanto, a suposta ofensa aos arts. 5º e 37 da Constituição da República não foram examinadas, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, o que torna inviável a apreciação da controvérsia neste campo recursal.

13. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:

E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator